Tribunal: TJSP
Processo: 2326298-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para determinar a utilização da Taxa SELIC no cálculo dos juros de mora do débito em cobrança – Reforma parcial – Necessidade de aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, antes do que, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para determinar a utilização da Taxa SELIC no cálculo dos juros de mora do débito em cobrança – Reforma parcial – Necessidade de aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, antes do que, a despeito de poder ser diverso da SELIC, o índice de juros moratórios não pode ultrapassá-la, devendo a correção monetária, por seu turno, ser calculada pelo índice IPCA – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso parcialmente provido